Tribunal: STF
Processo: RE 112874
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, A
CARGO DO INPS.
A ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL DO BENEFICIO, EM VIRTUDE DA
ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA, NÃO EXIGE FONTE
AUTONOMA DE RECEITA, DIFERENTE DAQUELA QUE DEU MARGEM A CONCESSÃO
DA APOSENTADORIA. CONTRARIEDADE, NÃO CONFIGURADA, DO PARAGRAFO ÚNICO
DO ART. 165 DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.